Tribunal: TJMT
Processo: 1017289-43.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017289-43.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), 5ª VARA DE ALTA FLORESTA - MT (IMPETRADO), WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL - CPF: 063.338.731-28 (PACIENTE), WELLINGTON NASCIMENTO AMARAL - CPF: 063.338.731-28 (PACIENTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FIDELES COSTA - CPF: 050.042.952-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR PEDROZO PEREIRA - CPF: 018.943.981-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 710.907.191-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS IMBERNAN DE SOUZA - CPF: 060.970.041-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto a manutenção da prisão preventiva do paciente tem lastro na garantia da ordem pública, diante da gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, além do risco de reiteração delitiva, em razão do acusado ostentar condenação definitiva por idêntico delito.

Se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não é suficiente e adequada a sua substituição por medidas menos severas.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em favor do paciente
Wellington Nascimento Amaral
, que teria, em tese, praticado os delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificados nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 12, da Lei n. 10.826/2003.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a ausência de fundamentação idônea a justificá-la, especialmente pela pequena quantidade de drogas apreendida e porque não se mostra suficiente a suposta reiteração delitiva baseada em delitos anteriores.

Aduz que a prisão preventiva só será imposta quando o cerceamento da liberdade realmente se fizer necessário, o que não é o caso do paciente, mostrando-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Alega, ainda, que a prisão deve ser relaxada diante do excesso de prazo, pois o paciente está preso há mais de 4 meses e a audiência de instrução somente foi designada para 09/10/2023.

A liminar foi indeferida (Id. 176808685).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 178260178).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 178741188, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a ilegalidade suscitada que rendeu ensanchas à impetração, advém da suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, bem como do alegado excesso de prazo da prisão, tendo em vista que o paciente está preso desde o dia 25/03/2023 e a audiência de instrução foi designada somente para 09/10/2023.

A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, conforme se denota da Ação Penal n. 1003221-67.2023.8.11.0007, em trâmite na 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 24/03/2023, por volta das 22h39min, por trazer consigo 1 (uma) porção de substância análoga à maconha e a quantia de R$ 1.032.00 (um mil e trinta e dois reais) em dinheiro em suas partes íntimas, enquanto transitava na garupa de uma motocicleta sem placas pelas ruas daquela cidade.

Segundo consta dos autos, após a abordagem inicial, o motorista do veículo, Matheus Imbernan de Souza, relatou aos policiais militares que estava consumindo entorpecentes na casa do paciente, ocasião em que para lá se dirigiram e se depararam com outros três indivíduos fazendo o uso de maconha na área externa da casa, onde se procedeu a revista após autorização de um dos moradores, o corréu João Vitor Pedrozo Pereira, sendo localizada quantidade significativa de entorpecentes (maconha e cocaína), além de duas maquininhas de cartão, balanças de precisão, um caderno de anotações do tráfico de drogas, um revólver calibre 32 e munições.

De acordo com o que foi apurado, no quarto do paciente estavam localizados 45 (quarenta e cinco) invólucros de embalagens pequenas, 1 (uma) porção pequena de maconha, 1 (uma) porção embalada aparentando pasta base de cocaína, outra porção aparentando cocaína, 1 (um) pedaço médio de maconha, R$ 12,00 (doze) reais e o caderno pequeno contendo várias anotações ligadas ao tráfico. Na sala da casa estavam as máquinas de cartão e no forro do imóvel 13 (treze) porções de maconha embaladas, 7 (sete) porções análogas à cocaína já embaladas para venda, 37 (trinta e sete) porções embaladas de pasta base de cocaína, 3 (três) pedaços médios cortados aparentando cocaína, 1 (uma) balança de precisão pequena, 1 (um) caderno grande de anotações, 1 (um) revolver calibre .32 n. 166060, 8 (oito) munições calibre .32 intactas, e 1 (um) saco zip contendo aproximadamente 100 (cem) unidades (invólucros para embalagem), tóxicos que totalizaram 438,15g de maconha e 82g de cocaína, conforme laudo pericial de constatação de id. 176702158 - Pág. 68/73.

Realizada audiência de custódia na data de 26/03/2023, às 17h, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, calcada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, bem como pelo fato responder a outros processos criminais, indicando risco de reiteração delitiva.

Depois disso, analisando pedido de revogação da prisão preventiva formulada pelo paciente, o juízo manteve a custódia preventiva, por persistirem os fundamentos da decisão que a decretou e, na data de 10/07/2023, reanalisou a necessidade de manutenção da prisão, nos termos do art. 316 do CPP.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a manutenção da prisão do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, consubstanciada na quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos, e da notícia do envolvimento dele em outros processos relacionados ao crime de tráfico de drogas.

Além disso, a manutenção da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da presença de indícios de materialidade e autoria dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, representados pelos depoimentos dos policiais que realizaram a abordagem e busca domiciliar e apreenderam quantidade significativa de entorpecentes (438,15g de maconha e 82g de cocaína).

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos da prisão preventiva, porquanto a manutenção da prisão preventiva do paciente tem lastro na garantia da ordem pública, diante da gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes, além do risco de reiteração delitiva, em razão do acusado ostentar condenação definitiva por idêntico delito.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS
– DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Ademais, a reiteração delitiva é fundamento idôneo para justificar a ordem pública, estando ausente o constrangimento ilegal aventado pela defesa.

No mais,
acerca do alegado excesso de prazo, importa registrar que é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido que os prazos consignados na lei processual devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando cada caso e suas particularidades.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardaro término da instrução criminal ou do processo, não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais. (...)”
(RHC 103.377/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 26/04/2019).

Ainda, cito o HC n. 643.170/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 26/3/2021.

No caso dos autos, não se verifica o alegado excesso de prazo na formação da culpa, já que a prisão do paciente foi decretada no dia 26/03/2023 e reanalisada em outras duas ocasiões, nas datas de 10/07/2023 e 21/07/2023, a primeira em observância ao que preceitua o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal e a segunda em virtude do pedido de revogação formulado pela defesa, sendo mantida nas duas oportunidades, em razão de persistirem os fundamentos da decretação da custódia e, consequentemente, da impossibilidade de fixação de cautelares diversas da prisão.

Registre-se que a defesa prévia do paciente foi apresentada no dia 10/07/2023 e o magistrado de piso agendou a audiência de instrução e julgamento para data de 09/10/2023, às 14h, de acordo com a disponibilidade da pauta onde figuram também outros processos de réus presos, de maneira que o processo está seguindo o seu trâmite normal, não se vislumbrando, portanto, o alegado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo.

Por fim, se a prisão preventiva do paciente foi mantida com vistas a resguardar a ordem pública, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, tendo em conta que o art. 282, § 6º do CPP já pressupõe a insuficiência de medidas menos severas.

Assim, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, pois a prisão preventiva do paciente está calcada na necessidade de se resguardar a ordem pública, de maneira que as medidas menos gravosas não seriam suficientes para acautelar o meio social.

A propósito:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (peso líquido total de 257,81g de cocaína e 212,91g de maconha). Dessarte, mostra-se evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. 3. Como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais em curso são suficientes para a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes. 4. Ordem denegada.”
(STJ - HC: 542630 SP 2019/0324418-4, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2019)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE/VARIEDADE DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. [...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 5. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental conhecido e improvido.”
(STJ - AgRg no HC: 789592 SP 2022/0389287-4, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Por conseguinte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional e que não há excesso de prazo, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023